Tribunal: TJSP
Processo: 0001107-94.2015.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001107-94.2015.8.26.0312 Juquiá Voto no 16.307-D
1
Registro: 2020.0000115778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001107-94.2015.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado MILTES CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001107-94.2015.8.26.0312 -Voto no 16.307
2
Apelação Cível no 0001107-94.2015.8.26.0312
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der
Apelado: MILTES CARVALHO
Comarca: Juquiá
Voto no 16.307
Ementa:
Reintegração de posse. Ocupação de porção
de faixa de domínio de rodovia. Construção
irregular.
Determinação
à
demolição.
Construção em área não edificante contada
desde a faixa de domínio que deve ser
indenizada. Posse longeva e sem turbação.
Direito de retenção até o pagamento de
indenização. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 153/157, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido a demolir
a construção realizada na faixa de domínio da autora, sem direito à
indenização, com determinação de indenização em relação à construção
em área não edificante da seguinte forma:
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
pedidos e julgo o processo com resolução do mérito
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil para, CONDENAR o réu a demolir, às
suas expensas, as construções realizadas na faixa de
domínio da SP-079, cuja área total é de 62,05m2, e
sem direito a qualquer indenização, o que devera
fazer em até 90 dias contados do pagamento de
indenização para área localizada em faixa non
edificandi de 21,55 m2 conforme laudo pericial, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001107-94.2015.8.26.0312 -Voto no 16.307
3
pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais),
limitada à R$ 9.000,00 ou de execução forçada.
O julgado concluiu que a construção em faixa de domínio
traduz risco à segurança dos usuários da via e dos próprios ocupantes do
imóvel e que não há direito à indenização em ocupação de bem de uso
comum. Concluiu também que, em relação à área não edificante, a
hipótese autoriza a presunção de boa-fé do requerido, que adquiriu a
propriedade com construção longeva, sem oposição do poder público, o
que autoriza o pagamento de indenização.
O apelo é do Departamento de Estradas que persegue o
afastamento da determinação de indenização da construção em área não
edificante, para o que afirma a proibição de ocupação dessa área, na qual
encontra-se apenas pequena parcela da casa. Argumenta com a
impossibilidade de manutenção da sentença condicional, já que a
construção irregular deve ser demolida (fls. 160/170).
O recurso foi processado e respondido (fls. 174/176).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A hipótese trata de construção irregular em área próxima
à rodovia em área de faixa de domínio do Departamento de Estradas e
Rodagem.
É incontroversa a situação de irregularidade da
construção, conforme apuração do laudo pericial de fls. 106/120 e da planta
de identificação que o acompanha (fl. 128).
O perito indicou que o imóvel construído pelo requerido
ocupa em sua maior parte (62,05 m2) área de faixa de domínio da autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001107-94.2015.8.26.0312 -Voto no 16.307
4
isto é fica distante a menos de 25 metros do eixo da pista; e que a parte
restante do imóvel (21,55 m2) está inserida em área não edificante.
A análise recursal se limita à determinação de
pagamento de indenização da área de 21,55m2, com direito de retenção, já
que o prazo para demolição da área maior é computado desde o
pagamento dessa dívida.
É certo que a pretensão da autora persegue a adoção de
providências de afastamento dos riscos criados pela ocupação irregular
junto às margens de rodovia. Também não há dúvidas de que o risco criado
pode ser debitado à omissão fiscalizatória do departamento de estradas.
Contudo, era mesmo de se anotar que, em relação à
construção em área não edificante, a construção do requerido é longeva,
datada ao menos do ano de 2005, conforme o contrato entabulado com o
anterior possuidor (fls. 49/50), o que demonstra a omissão fiscalizatória
sem a incidência da limitação administrativa.
Assim, e a fim de garantir a moradia e integridade
patrimonial do requerido, era mesmo de ser anotada a determinação de
pagamento de indenização em relação à área de 21,55 m2, em valor a ser
apurado em liquidação de sentença.
Confira-se o entendimento desta Corte em casos
análogos e relativos a construções na mesma rodovia:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Construção na faixa de
domínio. Rejeitada a pretensão do autor objetivando a
demolição
de
imóvel
irregular.
Manutenção.
Excepcionalidade. Omissão do Poder Público no seu
dever de fiscalizar. Aplicação da teoria da aparência.
Improcedência em razão da impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001107-94.2015.8.26.0312 -Voto no 16.307
5
acolhimento do pedido de desocupação sem concessão de indenização. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível no
0001333-36.2014.8.26.0312; Relator: Des. Jarbas
Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do
Julgamento:
17/12/2019;
Data
de
Registro:
17/12/2019).
AÇÃO DEMOLITÓRIA - Residência construída em
faixa de domínio e área não edificante - Sentença de
parcial procedência que determinou a demolição da
residência com direito à indenização apenas no que
tange à construção localizada na área de não
edificação - Constatada a omissão estatal por longo
período e a boa fé do réu - Sentença mantida -
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível no
1000163-41.2016.8.26.0312; Relator: Des. Magalhães
Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019).
Nessas condições, fica mantida a r. sentença recorrida,
incorporados os próprios fundamentos.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator